Tribunal: TJES
Processo: 5001261-79.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-79.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ILDA BATISTA DE OLIVEIRA FLORES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO EM 2016. AJUSTE FORMAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AFASTAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RELAÇÃO JURÍDICA DURADOURA (9 ANOS). IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO E QUITAÇÃO DE DÉBITOS REMANESCENTES. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Débito c/c Repetição de indébito e danos morais, na qual a parte autora alega desconhecimento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário desde 2016 sob a rubrica de cartão de crédito com reserva de margem consignável pela parte requerida.

Adveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral (ID 16376675)

sob o seguinte dispositivo:

“Nos termos da fundamentação desenvolvida, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a inexistência do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da lide, bem como do débito dele decorrente.

CONDENAR
o réu,
BANCO BMG SA
, a restituir à autora, em dobro, a integralidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário a título do contrato ora declarado inexistente, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fica autorizada a compensação com o valor do principal que tenha sido comprovadamente creditado na conta da autora por ocasião da suposta contratação (ID 75580617), devidamente corrigido monetariamente desde a data do crédito.

CONDENAR
o réu,
BANCO BMG SA
, a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no id 72920879, tornando-a definitiva para que o réu se abstenha de realizar novos descontos a título de RMC no benefício da autora.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID
16267919
),

aduzindo a regularidade da contratação, notadamente em razão de o contrato ter sido firmado em 2016, ou seja, há quase 10 (dez) anos, não havendo que se falar em desconhecimento da relação jurídica, em especial em razão da existência de contrato assinado. Subsidiariamente, requer a conversão do contrato em empréstimo consignado e aduz a inexistência de danos morais.

Apresentadas contrarrazões em ID 16376679, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, noto que a presente demanda traz consigo algumas peculiaridades, quais sejam, contrato assinado por escrito pela consumidora e datado de 2016, vigente, portanto, há 9 (nove) anos.

Dito isso e após detida análise do caderno processual, entendo que a
sentença recorrida merece reforma
. Explico.

Inobstante a alegação autoral de desconhecimento da relação jurídica, a instituição financeira logrou êxito em acostar aos autos contrato assinado supostamente pela consumidora, cuja assinatura em muito se parece com aquela constante do documento de identificação da mesma.

Por outro lado, o depoimento da consumidora é contundente em não ter pleiteado qualquer crédito junto ao banco recorrente, insistindo na falha da prestação do serviço e vício de consentimento a ensejar a nulidade da avença e a restituição do indébito, além de indenização em danos morais.

Do cotejo entre as duas narrativas e das provas constantes dos autos, entendo que uma saída para dirimir o conflito seria a realização de perícia grafotécnica no documento contratual. Contudo, não tendo sido realizado o requerimento por nenhuma das partes, cabe ao julgador se ater às provas constantes no bojo do processo.

Desta feita, entendo que, inobstante o alegado vício de consentimento, a existência de contrato assinado, que perdurou por 9 (nove) anos, descredibiliza a narrativa autoral, muito embora seja crível que a consumidora possa não ter recebido as informações adequadas há 9 (nove) anos atrás no momento da confecção do contrato.

Portanto, diante da dicotomia posta, da complexidade da lide e das peculiaridades do caso, entendo que merece acolhida o pleito recursal no tocante à inexistência de valores a serem restituídos e inexistência de danos morais, devendo a demanda ser resolvida a partir do cancelamento da relação contratual entre as partes, declarando inexistentes quaisquer débitos remanescentes, cessando os descontos no benefício previdenciário da aposentada, mas mantendo o que já fora pago até o momento em razão da disponibilização de valor em prol da consumidora ainda em 2016.

Do mesmo modo, não sendo possível atestar manifesta falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, indevida a condenação em danos morais, notadamente em razão de ter a consumidora se beneficiado com o depósito de valor em conta ainda em 2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença e julgando o mérito do processo, para:

DECLARAR
o
CANCELAMENTO
do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, acostados aos autos em ID 16376663, e
QUITADOS
quaisquer débitos remanescentes a eles referentes, sem condenação em danos materiais ou morais;

DETERMINAR
à recorrente que cesse os descontos no benefício previdenciário da recorrida, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)